Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-83.2024.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000934-83.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON CARLOS ROSSATTO - CPF: 051.210.011-00 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC).
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação i
n
terposta contra sentença que condenou a instituição financeira à devolução de valores transferidos indevidamente via Pix da conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. O autor alegou que, entre as 20h45 do dia 08/02/2024 e as 5h30 do dia 09/02/2024, ocorreram 19 transferências fraudulentas, totalizando R$ 50.364,50, sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (
ii
) verificar se o dano moral fixado na sentença é adequado e proporcional ao abalo sofrido pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o autor e a instituição financeira possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do CDC.

As transferências realizadas durante a madrugada, em um curto espaço de tempo e com um padrão atípico, caracterizam atividade suspeita que deveria ter sido bloqueada pelos mecanismos de segurança da instituição financeira, evidenciando falha na prestação do serviço.

A Súmula
n.
479 do STJ reforça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O argumento da apelante de que a culpa seria exclusivamente do autor, em razão do uso de login, senha e dispositivo habitual, não se sustenta, pois não houve comprovação de culpa exclusiva do consumidor, como exige o artigo 14, § 3o, do CDC.

A comunicação imediata do autor à instituição financeira e a ausência de medidas efetivas para evitar ou mitigar os prejuízos demonstram a inércia da apelante, caracterizando a falha no dever de segurança.

O dano moral, em casos de falha na prestação de serviços financeiros, é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, pois decorre da violação da confiança depositada pelo consumidor e do transtorno significativo causado pela subtração de quantia expressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, quando relacionados ao risco inerente à sua atividade (fortuito interno).

A falha na prestação do serviço fica caracterizada pela ausência de bloqueio de operações atípicas e pela inércia na adoção de medidas para mitigar os prejuízos após a comunicação do consumidor.

O dano moral em casos de falha na prestação de serviços financeiros é presumido, especialmente quando há subtração de valores expressivos e abalo à confiança do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para
determinar que a ré devolva na forma simples os valores transferidos fraudulentamente da conta do autor entre 20
h45 do dia 8-2-2024 às 5h30 da data 9-2-2024, atualizados a partir da transferência e com ju
ros de mora a contar da citação, além de reparação de R$5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde o arbitra
mento, mais custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante alega inexistência de responsabilidade pela fraude, argumentando que as transações contestadas foram realizadas com o uso correto de login, senha e dispositivo habitual do autor, não havendo qualquer evidência de falha em seus sistemas de segurança.

Sustenta que seus sistemas criptografam os dados dos clientes e monitoram as transações constantemente, garantindo a segurança das operações.

Afirma, ainda, que, se terceiros obtiveram acesso às credenciais do autor, isso se deveu exclusivamente à falta de cuidado dele ao proteger suas informações de acesso.

Ressalta a tese de culpa exclusiva do consumidor, justificando que, conforme os termos do contrato, cabe ao cliente a responsabilidade de proteger suas credenciais e que, em casos de acesso indevido por terceiros, a empresa não pode ser responsabilizada.

Insurge-se contra a condenação por danos morais, afirmando que não houve comprovação de prejuízo emocional ou psicológico por parte do autor, sendo a controvérsia limitada ao campo patrimonial.

Em contrarrazões
, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id
265183289
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que sofreu fraude, uma vez que foram realizados 19 pix para a ré/ape
lante
no
período de
20h45 do dia 8-2-2024 às 5h30 da data 9-2-2024. Busca a

devolução dos
valores transferidos
irregularmente
da conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação jurídica em questão tem
natureza consumerista, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme dispõe o art
igo
2o do CDC, o autor enquadra-se como consumidor final dos serviços prestados pela instituição financeira, cabendo, portanto, a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art
igo
14 do referido diploma legal.

A tese central do apelante é a de que não houve falha na prestação do serviço e que a culpa pelos prejuízos seria exclusivamente do apelado, sob o argumento de que as transações foram realizadas utilizando login, senha e dispositivo habitual do autor. Contudo, essa argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Conforme se extrai dos elementos apresentados, no curto espaço de tempo entre a noite de 08 de fevereiro de 2024 e a madrugada do dia 09 de fevereiro de 2024, foram realizadas 19 transferências via Pix para o mesmo destinatário, totalizando o montante de R$50.364,50. Essas operações, ocorridas durante a madrugada, apresentaram um padrão claramente atípico e suspeito, o que, por si só, deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço é evidente, pois o sistema de segurança d
a
apelante não foi capaz de identificar a atividade suspeita e bloquear imediatamente as transações. Ressalte-se que, de acordo com a Súmula
n.
479 do Superior Tribunal de Justiça,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
No caso, o evento danoso está diretamente relacionado à prestação do serviço bancário, caracterizando-se como fortuito interno, o que reforça a responsabilidade do apelante.

Além disso, o apelado comunicou o ocorrido imediatamente após tomar conhecimento das transferências fraudulentas, conforme demonstram os protocolos de atendimento anexados aos autos. Mesmo diante dessa comunicação, a instituição financeira não tomou medidas efetivas para estornar os valores ou mitigar os prejuízos. Tal omissão caracteriza a falha no serviço prestado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A
apelante tenta transferir ao apelado a responsabilidade pelo ocorrido, alegando que a violação das credenciais de acesso teria sido resultado de negligência do próprio autor. No entanto, essa alegação não encontra respaldo nos autos. O próprio contrato do PagSeguro prevê que a instituição deve adotar medidas de segurança adequadas para proteger os dados de seus clientes, o que não foi efetivamente cumprido no caso em tela.

Ainda que se argumente que o autor poderia ter sido vítima de golpe por meio do vazamento de informações pessoais, cabe destacar que a falha de segurança ocorreu no âmbito do serviço bancário, e não exclusivamente por descuido do consumidor. Nos termos do art
igo
14, §3o, do CDC, para que a instituição financeira se isente de responsabilidade, seria necessário comprovar a culpa exclusiva do consumidor, o que não foi feito pelo apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DO BANCO. LEGITIMIDADE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU. No caso dos autos, a parte autora narra ter sido vítima do "golpe do PIX", através do qual fraudadores, se utilizando ardilosamente do nome da instituição financeira, entraram em contato com a vítima sob argumento de segurança e confirmaram os dados sensíveis do consumidor, realizando posteriores operações com transferência através de PIX. A participação de terceiro na fraude não é apta a elidir a responsabilidade da instituição financeira, já que relacionado ao risco inerente à sua atividade. A confirmação dos dados já obtidos pelos fraudadores que se fazem passar de funcionários da instituição bancária não caracteriza sua culpa exclusiva pelo evento, haja vista que ela foi induzida a esse comportamento.
O "golpe do PIX" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as transações, embora sejam evidentemente suspeitas e incompatíveis com o padrão de operação da vítima, como evidenciado nos autos
. o. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 479 do Superior Tribunal de Justiça e 94 deste Egrégio Tribunal. Apelante que teve quantias transferidas de sua conta corrente em favor de terceiros desconhecidos, o que, evidentemente, acarretou angústia e abalo psicológico, além de ter ocasionado a perda do tempo útil do consumidor, que se viu obrigado a buscar o meio judicial para ter seu direito respeitado.
No caso concreto, verifica-se que o banco apelado, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da parte autora, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora, mormente em razão do valor expressivo das compras, o que supera os limites do mero aborrecimento e evidencia a violação dos direitos da personalidade da autora
. Dano material e moral configurados. Quantia a título de dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não comporta redução, considerando-se que o apelante é idoso e aposentado, tendo ficado privado de parte de seus proventos, verba essa de caráter alimentar. Recurso conhecido e improvido, nos termos do Desembargador Relator.
”
(TJ-RJ - APL: 08018034320228190055 202300184759, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12a CÂMAR, Data de Publicação: 07/11/2023)
. (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

- AFASTADA- MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS -

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO- COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO- INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- A verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida "in status
assertionis
". Hipótese em que a parte se insurge contra movimentações efetuadas em sua conta bancária, tendo a instituição financeira legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

3-

Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por
terceiro, a
seu correntista, deveria aquele tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.
4-O Dano moral é puro.
O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do Banco Agravante que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
.
”

(N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)
. (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
"
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.

O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.
”

(N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)
. (Sem destaque no original).

A indenização por danos morais fixada na sentença no valor de R$5.000,00 mostra-se adequada e proporcional ao transtorno sofrido pelo apelado. O evento causou grande abalo emocional ao autor, que teve significativa quantia subtraída de sua conta e precisou acionar o Judiciário para obter a devida reparação.
E
m casos de falha na prestação de serviços financeiros, o dano moral é presumido, pois decorre da violação da confiança depositada pelo consumidor na instituição financeira.

Pelo exposto
,
neg
o
provimento ao
R
ecurso
e, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025